Tribunal: TJDFT
Processo: 0708371-89.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PODER FAMILIAR. ADMINISTRAÇÃO. DOAÇÃO. RETIRADA DE CONTA. PROVA. CONVENCIMENTO.
1. A despeito do poder familiar, na administração dos bens dos filhos menores, o pai não pode apropriar-se de dinheiro doado pelo avô e depositado na conta poupança da filha. Ademais, apesar da administração dos bens da menor, o levantamento de quantia depende de alvará expedido pelo juiz competente.
2. Apelações conhecidas e não providas.